Tribunal: STJ
Processo: 0008719-78.2023.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893386 - SP (2025/0105574-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ADRIANA PAZINI DE BARROS - SP221911
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
PRISCILA MOURA GARCIA - SP339917
EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SP353029
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO - SP373978
RODRIGO VILARDI WERNECK - SP374837
MARIA VICTORIA EUGENIO SALMERON - SP414214
CECILIA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - SP449548
RENATA DE OLIVEIRA COSTA - SP449488
RAMIREZ SALES GUIMARAES DA CUNHA - SP469134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATO STEINLE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
PAOLA ZANELATO - SP123013
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
INTERES.
: JOSE ROBERTO MONTE
INTERES.
: GUSTAVO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO
Documento eletrônico VDA48327820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c7d1ecfa-7a30-464f-9c2e-3458d642b61e

RECURSO MINISTERIAL PARA RECEBER A DENÚNCIA. REVENDA DE
DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA A, DE BAIXA QUALIDADE)
DISFARÇADA DE NAFTA. TRIBUTAÇÃO MENOR QUE BENEFICIARIA
AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. BURLA À AUTORIZAÇÃO E ÀS NORMAS
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO
(ANP).
ESQUEMA
ENGENHOSO DESVENDADO NO BOJO DA OPERAÇÃO ARINNA.
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA DESENVOLVIDA PELO GAECO DESDE O
ANO DE 2017. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO QUE ENCONTRA ÓBICE N A SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Após analisar detidamente a inicial acusatória, o acórdão recorrido
concluiu que "a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo
41, do Código de Processo Penal, na medida em que contém a correta
descrição dos fatos delituosos e a identificação dos autores. E não é só: a
exordial descreve que os recorridos, em princípio, teriam se associado, de
forma estável e permanente, para perpetrarem delitos contra a ordem
econômica, tanto que criaram uma cadeia muito bem organizada, existindo
fornecedor, formulador de combustível, comprador, importador (tradings) e
revendedor. E tergiversar a inexistência de materialidade no que se refere
ao delito contra a ordem econômica, logo no nascedouro da ação penal,
afigura, in casu, inequivocadamente, adentrar prematuramente no mérito.
Em suma, a prefacial repudiada traz em seu bojo os requisitos do artigo 41,
.
do Código de Processo Penal"
2. A desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de
modo diverso como requer a parte recorrente, demandaria ampla imersão
vertical no conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
sabidamente incompatível com a natureza do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 desta Corte.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a
jurisprudência desta Corte, que já fixou a seguinte tese de julgamento: "1. A
denúncia deve ser recebida, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP
e ausentes as hipóteses do artigo 395 do CPP, com a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva respaldados em lastro
probatório mínimo. 2. O princípio in dubio pro societate justifica o
prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia desde
(Inq n. 1.688/DF, relator Ministro
que presente lastro probatório mínimo"
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
).
13/12/2024
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c7d1ecfa-7a30-464f-9c2e-3458d642b61e

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c7d1ecfa-7a30-464f-9c2e-3458d642b61e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893386 - SP (2025/0105574-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ADRIANA PAZINI DE BARROS - SP221911
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
DOMITILA KÖHLER - SP207669
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
PRISCILA MOURA GARCIA - SP339917
EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SP353029
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO - SP373978
RODRIGO VILARDI WERNECK - SP374837
MARIA VICTORIA EUGENIO SALMERON - SP414214
CECILIA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - SP449548
RENATA DE OLIVEIRA COSTA - SP449488
RAMIREZ SALES GUIMARAES DA CUNHA - SP469134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATO STEINLE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
PAOLA ZANELATO - SP123013
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
INTERES.
: JOSE ROBERTO MONTE
INTERES.
: GUSTAVO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA RECEBER A DENÚNCIA. REVENDA DE
DERIVADO DE PETRÓLEO (GASOLINA A, DE BAIXA QUALIDADE)
DISFARÇADA DE NAFTA. TRIBUTAÇÃO MENOR QUE BENEFICIARIA
AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. BURLA À AUTORIZAÇÃO E ÀS NORMAS
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO
(ANP).
ESQUEMA
ENGENHOSO DESVENDADO NO BOJO DA OPERAÇÃO ARINNA.
INVESTIGAÇÃO COMPLEXA DESENVOLVIDA PELO GAECO DESDE O
ANO DE 2017. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO QUE ENCONTRA ÓBICE N A SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Após analisar detidamente a inicial acusatória, o acórdão recorrido
concluiu que "a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo
41, do Código de Processo Penal, na medida em que contém a correta
descrição dos fatos delituosos e a identificação dos autores. E não é só: a
exordial descreve que os recorridos, em princípio, teriam se associado, de
forma estável e permanente, para perpetrarem delitos contra a ordem
econômica, tanto que criaram uma cadeia muito bem organizada, existindo
fornecedor, formulador de combustível, comprador, importador (tradings) e
revendedor. E tergiversar a inexistência de materialidade no que se refere
ao delito contra a ordem econômica, logo no nascedouro da ação penal,
afigura, in casu, inequivocadamente, adentrar prematuramente no mérito.
Em suma, a prefacial repudiada traz em seu bojo os requisitos do artigo 41,
.
do Código de Processo Penal"
2. A desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de
modo diverso como requer a parte recorrente, demandaria ampla imersão
vertical no conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
sabidamente incompatível com a natureza do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 desta Corte.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a
jurisprudência desta Corte, que já fixou a seguinte tese de julgamento: "1. A
denúncia deve ser recebida, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP
e ausentes as hipóteses do artigo 395 do CPP, com a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva respaldados em lastro
probatório mínimo. 2. O princípio in dubio pro societate justifica o
prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia desde
(Inq n. 1.688/DF, relator Ministro
que presente lastro probatório mínimo"
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
).
13/12/2024
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO AUGUSTO LEME
DA SILVA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Crime contra a ordem econômica e
falsidade ideológica – artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91 e artigo 299, do
Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal - Insurgência
Ministerial contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia - Cabimento -
Requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal devidamente
preenchidos - Indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes -
Rejeição que se afigura, in casu, adentrar prematuramente no mérito do feito
- Recebimento da exordial em sua integralidade que se impõe - Recurso
ministerial provido."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 710-727).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não merece prosperar a irresignação recursal.
Em relação aos elementos contidos na denúncia que evidenciariam indícios
de autoria em relação ao agravante, o Tribunal de origem assim consignou:
"Com relação ao recorrido Roberto Augusto Leme da Silva, a denúncia foi
rejeitada porque um dos elementos indiciários trazidos pelo Ministério
Público para sustentar a autoria (notícias jornalísticas) foi tida como
insuficiente para embasar a denúncia, enquanto o outro elemento indiciário
(mensagens trocadas por aplicativo), não teria sido expressamente
discriminado no corpo da peça acusatória, concluindo assim não haver justa
causa para o recebimento da denúncia. No entanto, Roberto Augusto Leme
da Silva seria o mentor intelectual por detrás da empresa Copape Produtos
de Petróleo LTDA, empresa formuladora de gasolina que foi flagrada em
fiscalização voltada a apurar fraude fiscal.
(...)
Sustenta o parquet que a relação de Renato e Roberto com a empresa
Copape demonstra sinais de envolvimento pretérito e suspeito de ambos os
recorridos com crimes da mesma natureza aos operados por meio da
empresa Confidence e revelados na Operação Arinna, pois a importação de
gasolina A com a denominação de nafta é justamente uma das suspeitas
que recaem sobre a prática comercial da formuladora de combustíveis
Copape. A Copape recebeu autorização da ANP (Agência Nacional do
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

Petróleo) para importar nafta, mas importa gasolina A de baixa qualidade, e
que deveria recolher muito mais tributos federais e estaduais do que o
produto declarado nas importações, no caso, a nafta.
Ainda, conforme se infere da leitura da denúncia, a notícia jornalística não é
o único elemento indiciário do envolvimento de Roberto e Renato apontado
pelo Ministério Público. A acusação é expressa no sentido de que o
envolvimento destes dois recorridos com os fatos se dá mediante a
ingerência deles na empresa Aleher, conforme relatórios 100/A/2022, 105/A
/2022 e 41/A/2023 confeccionados a partir dos dispositivos eletrônicos
apreendidos nas fases I e II da Operação Arinna, ou seja, a denúncia é clara
de que a responsabilidade penal atribuída a Roberto e Renato decorre da
influência por eles exercida na empresa Aleher. Marcos Gonçalves Barbosa,
representante legal da Aleher, informa que seu sócio é o Renato Camargo.
Renato, por sua vez, se reporta a Roberto Augusto Leme da Silva, vulgo
Beto Loko, indicado por Ricardo ser o dono da Copape e da Aster.
(...)
Sustenta o parquet que se trata de complexa investigação desenvolvida pelo
GAECO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
desde o ano de 2017, denominada Operação Arinna, responsável por
desbaratar esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a
ordem econômica, tributária e relações de consumo.
A princípio, o PIC no 94.1093.0000029/2017-8 originou-se de trabalho
investigativo desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para
combater a crescente fraude no comércio de ARLA-32 no país. Dentre as
diligências encetadas pela PRF, foram levantadas as empresas
comerciantes do composto químico, observando-se que a empresa Sun
Energy de Ricardo de Oliveira estava comercializando o ARLA-32 mesmo
com o registro cancelado pelo INMETRO. Entretanto, embora o foco inicial
da investigação tenha sido o comércio irregular do aditivo ARLA-32, a
evolução das diligências investigativas culminou com a descoberta de
esquema criminoso relacionado à comercialização de nafta. Em decorrência
deste encontro fortuito de provas, novos procedimentos investigatórios foram
instaurados, dentre eles, o PIC 94.1093.0000009/2020, cujas diligências
investigativas conduzidas no retromencionado PIC revelaram que Ricardo de
Oliveira e seu comparsa André Luiz Ribeiro, por intermédio da empresa
Confidence Trading, adquiriram e revenderam derivados de combustível em
desacordo com as normas estabelecidas na lei. André e Ricardo foram
condenados como incursos na prática do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91 e
do artigo 299, do Código Penal (Processo n. 1010784-34.2020.8.26.0320, da
2a Vara Criminal de Limeira).
Com a análise dos dados bancários das empresas Sun Energy e Confidence
é que foram revelados indícios da participação de Gustavo Monte, José
Roberto Monte, Marcos Gonçalves Barbosa, Gustavo Tomazini no esquema
criminoso. Desde então, a narrativa acerca dos indícios do envolvimento de
José Roberto Monte no esquema da dupla Ricardo e André foi sendo
apresentada pelo Ministério Público em todas as ações relacionadas à
operação Arinna, quando já se argumentava que diferentes empresas que
mantinham relação comercial com a Confidence convergiam no nome de
José Roberto Monte, permanecendo este e os demais como investigados e,
após reunião de elementos probatórios suficientes, foi deflagrada a 2a fase
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

da Operação Arinna, com cumprimento de novos mandados de busca e
apreensão em endereços relacionados a José Roberto Monte. Ressalta-se
que, quando da deflagração da 2a fase da Operação Arinna, o MM. Juiz de
Direito ad quo expressamente reconheceu a presença de indícios da relação
de José Roberto Monte com os fatos (medida cautelar n. 1002101-
71.2021.8.26.0320 - fls. 587/593). Assim, as novas provas foram analisadas
em cotejo ao que até então se sabia, instaurando-se o PIC no
94.1093.0000012/2023 para melhor examinar os novos elementos e
delimitar o envolvimento dos ora denunciados.
A análise do material eletrônico apreendido na 1a fase da Operação Arinna
possibilitou a constatação de que a empresa Aleher é gerida, de fato, por
Gustavo Tomazini, Renato Steinle de Camargo e Roberto Augusto Leme da
Silva, vulgo “Beto Loko”, conforme relatórios 100/A/2022, 105/A/2022 e 41/A
/2023."

Após analisar detidamente a inicial acusatória, o acórdão recorrido concluiu
que "a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de
Processo Penal, na medida em que contém a correta descrição dos fatos delituosos e
a identificação dos autores. E não é só: a exordial descreve que os recorridos, em
princípio, teriam se associado, de forma estável e permanente, para perpetrarem
delitos contra a ordem econômica, tanto que criaram uma cadeia muito bem
organizada, existindo fornecedor, formulador de combustível, comprador, importador
(tradings) e revendedor. E tergiversar a inexistência de materialidade no que se refere
ao delito contra a ordem econômica, logo no nascedouro da ação penal, afigura, in
casu, inequivocadamente, adentrar prematuramente no mérito. Em suma, a prefacial
repudiada traz em seu bojo os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal"
(e-STJ fls. 287-288).
A desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo
diverso como requer a parte recorrente, demandaria ampla imersão vertical no
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência sabidamente incompatível
com a natureza do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se
com a jurisprudência desta Corte, que já fixou a seguinte tese de julgamento: "1. A
denúncia deve ser recebida, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes
as hipóteses do artigo 395 do CPP, com a presença de indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva respaldados em lastro probatório mínimo. 2. O princípio in dubio
pro societate justifica o prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da
(Inq n. 1.688/DF, relator
denúncia desde que presente lastro probatório mínimo"
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
).
13/12/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:54
Código de Controle do Documento: 2da80b2c-217c-409f-bd21-e744d87765c8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105574-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.893.386 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087197820238260320 00183551020198260320 10109410220238260320
183551020198260320 22536816620208260000 87197820238260320
941093000001220237
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO STEINLE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
ADVOGADOS
: PAOLA ZANELATO - SP123013
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
ADVOGADA
: MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADO
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ADVOGADA
: RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ADVOGADOS
: ADRIANA PAZINI DE BARROS - SP221911
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
ADVOGADOS
: DOMITILA KÖHLER - SP207669
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
ADVOGADA
: NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ADVOGADOS
: PRISCILA MOURA GARCIA - SP339917
EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SP353029
ADVOGADOS
: JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO - SP373978
RODRIGO VILARDI WERNECK - SP374837
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA EUGENIO SALMERON - SP414214
ADVOGADA
: CECILIA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - SP449548
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA COSTA - SP449488
RAMIREZ SALES GUIMARAES DA CUNHA - SP469134
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MONTE
AGRAVANTE
: GUSTAVO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
ADVOGADA
: MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
ADVOGADA
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Econômica
AGRAVO REGIMENTAL
C54260551584521801:452@
2025/0105574-2 - AREsp 2893386 Petição : 2025/0052488-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:11:18
Código de Controle do Documento: DE808C11-56C7-407E-AF50-E2D752BC5AF8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105574-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.893.386 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA
ADVOGADO
: CELSO SANCHEZ VILARDI - SP120797
ADVOGADA
: RENATA HOROVITZ KALIM - SP163661
ADVOGADOS
: ADRIANA PAZINI DE BARROS - SP221911
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA - SP186825
ADVOGADOS
: DOMITILA KÖHLER - SP207669
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - SP234073
ADVOGADA
: NARA SILVA DE ALMEIDA - SP285764
ADVOGADOS
: PRISCILA MOURA GARCIA - SP339917
EDUARDO FERREIRA DA SILVA - SP353029
ADVOGADOS
: JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO - SP373978
RODRIGO VILARDI WERNECK - SP374837
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA EUGENIO SALMERON - SP414214
ADVOGADA
: CECILIA DE ALMEIDA VASCONCELLOS - SP449548
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA COSTA - SP449488
RAMIREZ SALES GUIMARAES DA CUNHA - SP469134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATO STEINLE DE CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
ADVOGADOS
: PAOLA ZANELATO - SP123013
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
ADVOGADA
: MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
INTERES.
: JOSE ROBERTO MONTE
INTERES.
: GUSTAVO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO - SP306249
ADVOGADA
: MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
ADVOGADA
: JENIFER DA SILVA MORAES - SP374972
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C54260551584521801:452@
2025/0105574-2 - AREsp 2893386 Petição : 2025/0052488-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:11:18
Código de Controle do Documento: DE808C11-56C7-407E-AF50-E2D752BC5AF8